Tribunal: TJDFT
Processo: 0737962-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL. DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DESDE A DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, nos autos da liquidação provisória de sentença por arbitramento, que afastou as preliminares suscitadas pelo agravante e determinou a realização de perícia técnica. 1.1. Nesta via recursal, o agravante suscitou a preliminar de litisconsorte passivo uma vez que houve a condenação solidária entre o Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil e no mérito foi requerido o chamamento ao processo dos solidariamente condenados na Ação Civil Pública, (União e BACEN). Por fim foi destacado que a sentença executada é ilíquida razão pela qual o procedimento de cumprimento provisório se mostra indevido, na medida em que deveria o recorrido primeiro iniciar a liquidação de sentença pelo procedimento comum. Subsidiariamente pugnou pela realização de perícia para liquidação dos valores. Argumenta que deve ser aplicada a tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal, tanto nas ações de liquidação quanto nos cumprimentos de sentença individuais, para atualização dos eventuais débitos objeto da lide, principalmente diante do fato de que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e sua abrangência foi nacional. Em relação aos juros de mora, a agravante requer que seja aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas.
2. Da inexistência de litisconsórcio da União e do Banco Central. 2.1. No caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. 2.2. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. 2.3. Precedente do STJ: “(...) 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. (...)” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). 2.4. Dessa forma, a execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à justiça Estadual. 2.5. Jurisprudência: “(...) 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. [...]”. (07398193320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021.)
3. Do termo a quo dos juros moratório. 3.1. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) 3.2. Jurisprudência: “(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021). 3.3. Tema repetitivo n° 685 do Superior Tribunal de Justiça: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 3.4. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 3.5. Portanto, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença.
4. Do índice de correção monetária. 4.1. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. 4.2. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 4.3. Jurisprudência: “(...) 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). (...)”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) 4.4. Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. 4.5. Por fim, diante do deferimento da prova pericial para apuração dos valores, restam prejudicados os argumentos do Banco do Brasil concernentes à comparação de documentos e dos índices aplicáveis aos débitos judiciais, devendo qualquer divergência do que consta no título judicial, se houver, ser direcionada à perícia que será realizada no feito.
5. Agravo de instrumento improvido.